Tribunal: TCU
Processo: 010.679/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7270/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.679/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: André Luiz da Silva Coube (CPF XXX.865.037-XX); Camila Rodrigues de Souza (CPF XXX.661.667-XX); Debora Sueli de Souza Guedes (CPF XXX.202.385-XX); Elen Maiara dos Santos Reis Ramos (CPF.557.207-56); João Victor Ambrosio Soares (CPF XXX.471.596-XX); Juliana Oliveira dos Santos (CPF XXX.974.934-XX); Lucas Martins Furin (CPF XXX.222.627-XX) e Renata Ramos da Silva (CPF XXX.601.677-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal Fluminense - UFF. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.